Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-30.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001508-30.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: MARIA NILZA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados em nome da autora, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência e validade da relação contratual impugnada; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados e a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente, não configurando cerceamento de defesa .

Em ação declaratória negativa, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, sendo inexigível do autor a prova de fato negativo (prova diabólica) .

A impugnação da autenticidade da assinatura transfere à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ .

A ausência de prova idônea da contratação, aliada à falta de comprovação de crédito dos valores na conta da autora, evidencia a inexistência do vínculo jurídico e a ocorrência de fraude .

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ilegítimos os descontos realizados sem autorização válida .

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade .

A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova oral é legítimo quando a prova documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa. 2. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor. 3. A ausência de comprovação da contratação caracteriza fraude e enseja a declaração de inexistência do débito. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável. 5. A repetição do indébito em relações de consumo independe de má-fé subjetiva e observa a modulação fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, e 429, II; CC, arts. 182 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, EAREsp 1.501.756/SC; TJMG, AC 1.0000.21.106581-8/001; TJBA, AC 8003887-32.2020.8.05.0229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001508-30.2020.8.05.0032
, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA NILZA SILVA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02